Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-67.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800740-67.2021.8.14.0051

APELANTE: ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)

PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL

– CONJUNTO PROBATÓRIO ÍLICITO – IMPUTAÇÃO CRIMINOSA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA

– IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar, pois não resta comprovado, a partir do exame do conjunto probatório, a existência de qualquer tipo de nulidade que venha a provocar a declaração de nulidade do processo criminal. Na espécie, policiais militares foram acionados através de “denúncia anônima”, para averiguar a existência de uma aglomeração em um imóvel, fato ocorrido durante a pandemia de COVID-19 e, chegando ao local, constatou-se a existência de um ponto de venda de drogas, tendo a proprietária do imóvel autorizado a entrada dos agentes de segurança na residência, onde, por eles, foram encontradas substancias entorpecentes de natureza e quantidade diversa, além de “pinos”, usados no manuseio das drogas.
Embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;

MÉRITO
;
02)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTES
–

INVIABILIDADE.
Descabe, acolher a desclassificação pretendida para o delito de uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedente colacionado.
03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROVIMENTO
.
A pena-base fixada pelo juízo singular em desfavor da apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, apresenta-se desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa, sanção mantida na 2ª fase da dosimetria da pena. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena,

constata-se que a apelante faz
jus
a redução da pena em virtude do tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que fica Elinagela Barbosa dos Santos definitivamente condenada à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penal;
04) AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO
.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo ad quem. Ademais, a apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira
. Precedente colacionado;
05)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DA APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena da apelante
ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 30/01/2021, por volta de 06h00 da manhã, em uma residência particular, localizada na Rua Principal, Estrada 04, município de Belterra, a acusada Elinagela Barbosa dos Santos, mantinha em depósito, para fins comerciais, substância entorpecente.

Infere-se da inicial, que a polícia militar recebeu a informação de que, na residência no endereço supracitado, estaria havendo a aglomeração de pessoas. Ao chegar ao local, os policiais perceberam se tratar de um ponto de venda drogas, momento em que solicitaram a entrada para averiguação, o que, foi autorizado por Elinagela Barbosa dos Santos, proprietária do imóvel.

De acordo com o Ministério Público, durante as buscas no imóvel, foram encontradas 17 (dezessete) “trouxinhas” de “maconha”, outras duas trouxinhas de “cocaína”, 04 (quatro) “pinos’ utilizados no manuseio de entorpecentes, além da quantia de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais).

Nesse contexto, diante da quantidade, natureza, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, que evidenciam o fim comercial do material, a acusada foi presa em flagrante delito.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Elinagela Barbosa dos Santos
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06,

à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto aberto

e o pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo a declaração de nulidade do processo criminal, à partir da denúncia, sendo, por consequência, absolvida das acusações a ela impostas, pois entende que o conjunto probatório acostado a ação penal foi obtido por meio ilícito, sendo a imputação criminosa consubstanciada, tão somente, em “denúncia anônima”, repassada a polícia militar, que registrava a existência de uma aglomeração em uma residência localizada no município de Belterra, não sendo a apelante, neste contexto, apontada como autora do crime de tráfico de drogas.

No mérito, pugna pela aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida pela autoridade policial.

Requer, caso não seja aplicado ao caso concreto, o princípio mencionado alhures, que a conduta criminosa seja desclassificada para o tipo previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Roga, pela fixação da pena-base a ela imposta pelo crime de tráfico de drogas, no mínimo legal, alegando que a reprimenda se mostra excessiva, afrontando o que determina os arts. 59 e 68, do CP e ainda que seja reformada a pena de multa, pois alega que não tem condições financeiras de adimplir com o pagamento.

Por fim, pleiteia, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, no tocante a reanálise da primeira e terceira fases da dosimetria da pena imposta a apelante.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula a apelante, pela declaração de nulidade do processo criminal, afirmando, e por consequência que seja absolvida das acusações pela prática do crime de tráfico de drogas, pois entende que o conjunto probatório foi obtido de forma ilícita, sendo a imputação criminosa consubstanciada em “denúncia anônima”.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Examinando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal, pois de acordo com os esclarecimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 9783731 a ID 9783738), os policiais militares Douglas Duarte de Sousa, Ivailson Brasil de Sousa e Kleber dos Santos Corrêa, narraram que foram acionados inicialmente para averiguar a ocorrência de uma aglomeração em uma residência localizada na Rua Principal, Estrada 04, município de Belterra, fato ocorrido durante a pandemia de COVID-19, quando reuniões eram proibidas em razão da emergência sanitária que assolava o país.

Ao chegar ao local, os agentes de segurança pública, constataram que se tratava, na verdade, de uma residência, de propriedade da apelante, conhecida das autoridades policiais, por ser um “ponto”, conhecido pela venda de entorpecentes. Os policiais, então, se dirigiram até o imóvel e lá, antes de efetuar qualquer tipo de procedimento, solicitaram a acusada permissão para ingressar no local, o que foi por ela autorizado, tendo a recorrente acompanhado as diligências policiais e informado aos militares que naquele local estava ocorrendo, de fato, uma “festinha”, com a presença de alguns amigos.

Ato contínuo, os policiais militares, após algumas averiguações dentro da casa, encontraram precisamente no interior de um quarto,
17 (dezessete) “trouxinhas” de “maconha”, mais duas trouxinhas de “cocaína”, drogas embaladas individualmente, 04 (quatro) “pinos’ utilizados no manuseio de entorpecentes
, além de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em espécie.

Assim, observo que o contexto fático que se apresenta nos autos, demonstra claramente que as provas acostadas aos autos gozam de plena licitude, sendo os fatos expostos na denúncia anônima confirmados, pois havia uma festa no local inspecionado pela PM. Ademais, o ingresso dos policiais na residência da acusada, ora apelante, foi precedido de autorização prévia da proprietária.

De mais a mais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do processo criminal, como bem quer a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DAS FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA POLICIAL -

AUTORIZAÇÃO DO MORADOR - ATUAÇÃO ESCORREITA - CRIME PERMANENTE - FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA -
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS A COMPROVAR A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTÂNCIAS COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. - Havendo a devida comprovação da existência de fundadas suspeitas acerca da prática de atos ilícitos, inclusive com a indicação de denúncias anônimas, não há que se falar na ilegalidade da abordagem policial, uma vez que configurada a hipótese prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal -
No tráfico de drogas não há que se falar em provas obtidas de forma ilícita quando há a expressa autorização do morador para a incursão policial e existem indícios suficientes da prática de crime de natureza permanente, o que evidencia a regularidade da ação policial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal - Inexistindo dúvidas acerca da autoria delitiva e comprovadas a vinculação das drogas com o réu e a destinação mercantil dos entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0202351-92.2019.8.13.0701 1.0000.24.105117-6/001, Relator: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2024).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

No mérito, pugna a apelante pela aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida pela polícia militar

Requer, caso não seja aplicado ao caso concreto, o princípio da bagatela, que a conduta criminosa seja desclassificada para o tipo previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tais pleitos não merecem acolhimento.

Primeiro, quanto o pleito absolutório formulado pela apelante, para que seja reconhecido na espécie o princípio da insignificância, verifica-se o pedido não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da natureza do crime de tráfico de drogas, que, como se sabe, é delito de
perigo abstrato, presumido, que visa a proteção da saúde pública, sendo, portanto, desprezível a natureza ou a quantidade de drogas encontradas com a apelante, para ver sua conduta censurada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso em habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.183/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
15/4/2024, DJe de 18/4/2024
.)

Quanto ao pedido desclassificatório para o uso de entorpecentes, entendo, mais uma vez, pela sua rejeição, pois comprovada materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas,

A materialidade do crime, resta consubstanciada através do auto e apreensão e apresentação de objeto

(ID 9783627), bem como, por meio do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 9783627) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo (ID 9783627), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas em poder da apelante.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito.

Por certo, as drogas mencionadas alhures estavam sendo “mantidas em depósito” pela apelante em um dos cômodos de sua residência, prontas e preparadas para comércio e consumo, conforme esclarecido pelos policiais militares Douglas Duarte de Sousa, Ivailson Brasil de Sousa e Kleber dos Santos Corrêa (ID 9783731 a ID 9783738), quando de seus depoimentos, uníssonos e coerentes, efetuados em juízo e que foram os responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, além de 04 (quatro)

“pinos” utilizados no manuseio de entorpecentes circunstâncias, que, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, verifica-se que a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada pela autoridade policial e a forma que estavam acondicionadas,

demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, o que, portanto, inviabiliza a desclassificação por ela pretendida. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 –

INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.

2)
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE HAVER INCONGRUÊNCIAS NA DOSAGEM DA REPRIMENDA INICIAL, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICAM SUA EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA O MÍNIMO DE 16 (UM SEXTO). PRECEDENTES.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA
– APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004292-95.2018.8.14.0013 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA –
2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023
).

Por tais razões, rejeito os argumentos retromencionados.

03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Requer a apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a reprimenda se mostra exacerbada, afrontando o que determina os arts. 59 e 68, do CP e ainda que seja reformada a pena de multa, pois alega que não tem condições financeiras de adimplir com o pagamento.

Por fim, pleiteia, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Pois bem.

No caso, juízo sentenciante, impôs em desfavor da apelante a pena-base acima do patamar mínimo legal,

isto é,
06 (seis) anos
de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 9783747, fl. 12):

“Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, eis que inclusive responde a outro processo da mesma natureza; apresenta conduta social anormal eis que informou que traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da
Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 0
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão a apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
:
A ré não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento

da atenuante da confissão, como bem fez o juízo singular, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, porém deixo de aplicá-la, ante ao que determina a súmula 231, do C. STJ, razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de aumento de pena, incide na 3ª fase da dosimetria, a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06,

pois a apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para a concessão do benefício e, atendendo pedido da defesa, aplico a fração de 2/3 (dois terços), prevista para o tráfico privilegiado, razões pelas quais, torno como definitiva a pena da recorrente

ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS

em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, pois a apelante não teria condições de adimplir com o pagamento, compreendo que o pleito deve ser rejeitado, posto que,
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...)

3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,

CONHEÇO

do recurso interposto e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO
,

para reduzir a pena imposta a apelante

ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS
, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
a teor do disposto no art. 33, §2°, “c”, do CP
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024